Tribunal: TJPA
Processo: 0811505-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811505-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO PAULO PEDROSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA COM TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA DECISÃO ATACADA.

1
-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por quantia certa, afastou a suspensão processual anteriormente aplicada e determinou o prosseguimento do feito nº 0010619-78.2014.814.0051, com a expedição de ofício requisitório para pagamento nos termos fixados na sentença;

2
- A decisão agravada
não
considerou a existência da Ação Rescisória nº 0801605.54.2018.814.0000, na qual foi concedida a tutela provisória para suspensão da ação principal (art. 969 do CPC);

3-
A existência de ação rescisória admitida com efeito suspensivo confere a probabilidade do direito e o risco de difícil reparação necessários ao provimento do presente agravo;

4- Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

que, nos autos da
execução por quantia certa
, afastou a suspensão processual anteriormente aplicada e determinou o prosseguimento do feito nº 0010619-78.2014.814.0051, com a expedição de ofício requisitório para pagamento nos termos fixados na sentença.

O agravante pleiteia a reforma da referida decisão, alegando, em síntese: a) Inconstitucionalidade manifesta e incontroversa da lei que trata do adicional de interiorização; b) Ajuizamento de ADI nº6.321, versando sobre o assunto; c) Necessidade de suspensão do processo em atenção ao princípio geral de cautela; d) Risco de dano ao erário; e) Ausência de perigo em desfavor do exequente; f) Possibilidade de geração de efeitos multiplicadores; f) Possibilidade de concessão de efeitos
erga omnes
e
ex tunc
em recurso extraordinário representativo de controvérsia, interposto pelo Estado do Pará nos autos do processo nº. 0016454-52.2011.8.14.0051; g) Existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação da ADI e do referido recurso extraordinário; h) Existência de Ação Rescisória nº 0801605-54.2018.814.0000, na qual houve a concessão de tutela para suspensão da execução dos autos do processo nº 0010619-78.2014.814.0051, afastando o cumprimento da obrigação imposta ao Estado.

Requer
a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestamento do processo de origem, assegurando decisão desse Tribunal de Justiça na Ação Rescisória nº 0801605-54.2018.8.14.0000e, ao final, que seja dado provimento ao recurso com reforma da decisão agravada.

Feito distribuído ao Desembargador Roberto Moura, que identificou minha prevenção (Id. 4120000), tendo em vista atuação anterior como relatora do recurso de apelação interposto na fase de conhecimento (Processo 0010619-78.2014.814.0051), conforme consignado no Id 4026369- pág. 28.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id 4209707).

Contrarrazões em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id 4464928).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id 4810397).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria elencada no artigo 1.015 do CPC, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

A decisão agravada retoma o curso da ação ordinária/cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Processo nº 0010619-78.2014.814.0051

AÇÃO ORDINÁRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Exequente: JOÃO PAULO PEDROSO DE SOUSA

Executado: ESTADO DO PARÁ

DECISÃO – MANDADO

Analisando os embargos de declaração constantes nas fls. 191-195,
verifico que o embargante alegou que a decisão a fls. 176 era omissa e contraditória,
pois determinou o sobrestamento do feito, pugnado então pelo prosseguimento do feito.

Instando a se manifestar, o embargado pugnou pela manutenção do sobrestamento do feito devido ao descabimento de embargos pela ausência de omissão (fls. 196-198).

Assim sendo,
chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão interlocutória que sobrestou o feito, notadamente diante de que a suspensão que envolvam os processos que versem sobre o adicional de interiorização, não atinge as demandas com sentença ou acórdão transitada em julgado, tampouco os feitos que estejam em fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração e, no mérito, dou provimento para dar prosseguimento do processo.

Após, providencie-se a expedição do ofício requisitório para pagamento, nos termos da sentença a fl. 125.

P.R.I.C

Santarém, 22 de setembro de 2020.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito (grifo nosso)

Em que pese o feito se encontrar em fase de execução, observo a existência da Ação Rescisória nº 0801605.54.2018.814.0000, na qual foi concedida a tutela provisória para suspensão da ação principal.

Segue parte da decisão na Rescisória:

(...)Nesse contexto,
mutatis mutandis,
não é de se excluir, de plano, a possibilidade de influência da decisão futura - que, eventualmente, venha a declarar inconstitucional a lei estadual em discussão - sobre o feito subsumido a este, já que o título executivo ora inquinado, restaria firmado sobre fundamento jurídico eivado de vício de nulidade.

Advirto que não se trata de antecipar julgamento futuro. Longe disso, o que ora procedo é a ponderação das possibilidades em cotejo com os prejuízos nelas contempladas. E, no viés demonstrado, emerge necessária a cautela, justamente para afastar danos irreversíveis, para qualquer das partes.

Presente, portanto, a
probabilidade do direito
do requerente.

Na mesma toada, antevejo o
risco de dano de difícil reparação
em face do ente público, na medida em que, caso prossiga a execução, será ele obrigado a arcar com o ônus erigido sobre base inválida e mais, em caráter irreversível vez que o pagamento de verba alimentar assim o é, por excelência. De outro passo, ao requerido restará somente o aguardo pelo pronunciamento definitivo do órgão competente, em nada restando ameaçado o direito que já lhe foi reconhecido, caso confirmada a validade da lei objeto do incidente.

Assim, também identifico o
risco de difícil reparação
, em concreto, operando, em maior grandeza, contrário ao requerente.

Pelo exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
, por restarem igualmente preenchidos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, conforme fundamentação.

Comunique-se ao Juízo
a quo,
encaminhando-lhe cópia desta decisão.

Cite-se o réu, na forma do art. 970, do CPC, para, querendo, contestar os termos da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Cumpra-se.

Belém-PA, 05 de abril de 2018.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Nesse passo, revela-se novo contexto jurídico que, por si só, traz a probabilidade do direito a dar suporte ao pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Ressalto que o
Recurso Extraordinário nº 730462, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, do STF, firmou a seguinte tese acerca dos efeitos temporais de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)
.

Sobressai a possibilidade de influência de decisão futura - que, eventualmente, venha a declarar inconstitucional a Lei Estadual em discussão - sobre o feito, já que o título executivo ora inquinado restaria firmado em fundamento jurídico eivado de vício de nulidade.

Por certo, com o prosseguimento do cumprimento de sentença e o efetivo adimplemento dos valores da condenação estampada na sentença rescindenda, a situação se revestirá de caráter irreversível, por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, ao requerido restará somente aguardar pelo pronunciamento definitivo do órgão competente, em nada restando ameaçado o direito que já lhe foi reconhecido, caso confirmada a validade da lei objeto do incidente.

A existência de ação rescisória admitida com efeito suspensivo confere a probabilidade do direito e o risco de difícil reparação necessários ao provimento do presente agravo; restando desnecessária a análise dos demais argumentos trazidos pelo agravante.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021